Tribunal: STF
Processo: ARE 1480502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, a título de esclarecimentos, sem alteração do resultado. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 6º; e 201, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com relação à pretensão ao reconhecimento da atividade rural nos intervalos de 01/1179 a 01/01/82 e 01/01/83 a 31/01/86, entendo que a r. sentença atacada enfrentou bem as questões postas, cuja fundamentação é suficiente para embasar o raciocínio jurídico, ao explicitar fática e juridicamente as questões subjacentes ao caso concreto, cuja análise é coesa aos fatos coligidos aos autos, razão pela qual merece ser mantida, conforme excertos destacados a seguir:



    NO CASO CONCRETO, pretende o autor, nascido em 08/10/1963, o reconhecimento do labor rural nos períodos de 01/11/1979 a 31/01/1986. Para efeito de comprovação do labor rural, a parte autora trouxe aos autos cópia dos seguintes documentos:



    ' Declaração de exercício de atividade rural prestada pelo autor ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Martins/RN, afirmando que trabalhou na propriedade de José Cândido de Souza (fls. 39/40 do evento 15);



     ' Escritura pública de compra e venda, na qual José Cândido de Souza figura como comprador de um imóvel rural, em 22/10/1962 (fls. 41/44 do evento 15);



     ' Certidão de óbito de José Cândido Souza, falecido em 10/09/2001, em Martins/RN (fl.



    03 do evento 17);



     ' ITR em nome de José Cândido de Souza, exercício 1985 (fl. 04 do evento 17);



    ' Declaração de Antônio Freire de Souza, filho de José Cândido Souza, afirmando que o autor trabalhou na propriedade de seu genitor (fl. 05 do evento 17);



     ' Declaração de Antônio Soares Lisboa afirmando que o autor trabalhou na propriedade rural de José Cândido de Souza (fl. 08 do evento 17);



     ' Declaração de Francisco Fernandes de Assis afirmando que o autor trabalhou na propriedade rural de José Cândido de Souza (fl. 11 do evento 17);



     ' Declaração de Ivanilde Ferreira de Miranda afirmando que o autor trabalhou na propriedade rural de José Cândido de Souza (fl. 14 do evento 17);



     ' Título eleitoral do autor, no qual está qualificado como agricultor, em 22/01/1982 (fl. 17 do evento 17);



     ' Certificado de dispensa de incorporação emitido pelo Ministério do Exército em nome do autor, por ter sido incluído no excesso de contingente, em 1982 (fl. 18 do evento 17);



    Referidos documentos constituem início razoável de prova material que denota ter o autor realmente desempenhado atividade campesina no período de 01/01/1982 a 31/12/1982. Não é possível reconhecer a integralidade do período mencionado na inicial, uma vez que há apenas dois documentos em nome do autor, os demais estão em nome de terceiros ou tratam de declarações de particulares, que têm o valor de prova testemunhal reduzida a termo. Ademais, das testemunhas arroladas, uma foi ouvida como informante (Francisco Fernandes de Assis) por ser tio do autor e a outra (Ivanilde Ferreira de Miranda) não foi específica quanto ao período em que o autor exerceu labor rural. Por seu turno, o início de prova material foi corroborado pela prova oral, tendo as testemunhas declarado, em síntese, que o autor trabalhou na lavoura juntamente com o pai e depois com o irmão. Conjugando as provas testemunhais e documentais, emerge conjunto probatório sólido e coeso, com razoáveis elementos que permitem formar convicção de que o autor realmente desempenhou labor rural no período de 01/01/1982 a 31/12/1982.



    Com relação à pretensão ao reconhecimento da atividade especial nos intervalos de 13/06/86 e de 11/02/87 e de 01/09/96 a 13/12/98, anoto que, em sede recursal, após determinada a conversão do julgamento em diligência, a parte autora apresentou novos documentos, eventos 65, 67 e 69 – sobre os quais, o INSS foi devidamente intimado. No tocante ao intervalo de 13/06/86 e de 11/02/87, depreende-se o desempenho da função de servente em construção civil junto à Mendes Jr. Engenharia S/A. Foi apresentado PPP às fls. 19 e ss., ev. 17, e, em sede de recurso, laudo técnico, evento 65. O laudo é feito com base em obra similar datada de 1990, e indica a exposição a ruído médio de 91,9dB. Entendo que o documento apresenta inconsistências uma vez que indica exposição a ruídos de 78dB, 90/92dB, e conclui por uma exposição média de 91,9dB, média que não é crível diante dos níveis de ruído apontados. Ademais, embora faça referência a obra realizada em 1990, no campo de conclusões aduz seguir parâmetros constantes da ordem de serviço do INSS n. 543 de 1996, instrução interna que é posterior à suposta avaliação dos riscos ambientais. Nestes termos, diante dos documentos presentes aos autos, entendo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a atividade especial.



    Com relação ao intervalo de 01/09/96 a 13/12/98, depreende-se do formulário DSS8030, fl. 29, ev. 17, que o autor desempenhou a função de Montador D no setor de fábrica junto a Expambox Ind. de Mobiliário Ltda., com indicação de ruído de 86dB. Em sede recursal foi apresentado laudo técnico referente ao ano de 2003, eventos 67 e 69. Depreende-se de referido laudo que inexiste correspondência direta com a função de montador D e o setor de fábrica. Nestes termos, também entendo que não restou demonstrada a atividade especial no período analisado. Ante o exposto, nego provimento aos recursos para a integral manutenção da r. sentença.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente